Tribunal: STF
Processo: RE 1406874
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NULO. DIREITO A VERBAS DE NATUREZA SALARIAL E FGTS. RE N. 705140, REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 308). IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTADUAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A Suprema Corte Constitucional, quando do julgamento do RE n. 705140, em sede de Repercussão Geral (Tema 308), fixou o entendimento de que ‘no que se refere a empregador, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS’. 



    2. Ora, se o Tema 308 do STF assegura, expressamente, ‘o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado’, não há dúvidas de que esse direito engloba as verbas de natureza salarial que, por ventura, não tenham sido pagas pela Administração Pública no momento oportuno. Não se trata de deferimento de verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho regido pela CLT, mas, sim, de verbas salariais que não foram pagas no momento apropriado pelo Estado do Piauí, ora Apelante. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a natureza salarial do décimo terceiro salário, das férias e das horas extras habituais.



    4. O direito ao décimo terceiro salário e ao gozo de férias remuneradas encontra-se previsto na Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos VIII , XVI e XVII, como direitos sociais de todos os trabalhadores. E, por se tratarem de direitos sociais constitucionalmente assegurados aos trabalhadores em geral, em decorrência da própria prestação habitual do trabalho, eles são devidos a toda e qualquer pessoa que labore para o Estado, seja por meio de prévia aprovação em concurso público, seja por meio de contrato de natureza administrativa (contratações temporárias), ou seja, ainda, em caso de contratação irregular, pois nem a nulidade do contrato, por violação ao art. 37, II, da CF, é capaz de afastar esses direitos sociais previstos na Constituição Federal (art. 7º, VIII e XVII). 



    5. Indeferir o direito ao percebimento de verbas que possuem natureza salarial implicaria em enriquecimento ilícito do Estado, posto que ele se apropriaria de verbas próprias do trabalhador. Assim, ao invés de se punir o ente público que realiza a contratação inconstitucional e nula, estar-se-ia premiando-o, na medida em que essas contratações seriam ‘mais econômicas’ aos cofres públicos. Esse conclusão vai contra a ratio essendi do RE n. 705140, que almeja afastar o enriquecimento ilícito do ente público. 



    6. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA”.



    O recorrente sustenta violação do artigo 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal.



    Alega que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento fixado por esta Corte no tema 308 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF.



    Aduz que o “acórdão recorrido se socorre interpretando generosamente a expressão ‘salário’ fixada na tese. Tal expressão, contudo, não pode ser assim interpretada porque o próprio precedente vinculante agiu de modo claramente diverso, excluindo de seu conteúdo as referidas ‘verbas de natureza salarial’".



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    De fato, a afirmação do Tribunal de origem de que o saldo de salário inclui o pagamento de “décimo terceiro salário, as férias e as horas extras habituais” diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Esta Suprema Corte, ao examinar o RE nº 705.140/RS, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 308 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet em que se discute se a contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público gera, ou não, outros efeitos trabalhistas além do direito à contraprestação pelos dias trabalhados. 



    Ao julgar o mérito desse recurso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou que, não obstante a Constituição Federal de 1988 cominar nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público, essas contratações não geram efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Esse julgado restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 



    3. Recurso extraordinário desprovido” (DJe de 4/11/14)



    Destaco, ainda, trecho acerca do julgado veiculado no informativo nº 756 do STF: 



    “É nula a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público, razão pela qual não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados eventualmente contratados, ressalvados os direitos à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Com base nessa orientação, o Plenário negou provimento a recurso extraordinário no qual trabalhadora – que prestava serviços a fundação pública estadual, embora não tivesse sido aprovada em concurso público – sustentava que o § 2º do art. 37 da CF (‘A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei’) não imporia a supressão de verbas rescisórias relativas a aviso prévio, gratificação natalina, férias e respectivo 1/3, indenização referente ao seguro desemprego, multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT entre outras. Discutiam-se, na espécie, os efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública sem observância do art. 37, II, da CF. O Tribunal asseverou que o citado § 2º do art. 37 da CF constituiria referência normativa que não poderia ser ignorada na avaliação dos efeitos extraíveis das relações estabelecidas entre a Administração e os prestadores de serviços ilegitimamente contratados. Destacou a importância que a Constituição atribuiria ao instituto do concurso público e às consequências jurídicas decorrentes de sua violação. Mencionou, também, que as Turmas possuiriam jurisprudência assente no tocante à negativa de pagamento, com base na responsabilidade extracontratual do Estado (CF, art. 37, § 6º), de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização. O Colegiado consignou que o suposto prejuízo do trabalhador contratado sem concurso público não constituiria dano juridicamente indenizável e que o reconhecimento do direito a salários pelos serviços efetivamente prestados afastaria a alegação de enriquecimento ilícito.” 



    Aplicando essa orientação, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.154.203/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/5/19). (Grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS E AO SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, SEQUER A TÍTULO INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.366.514/GO-ED-AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/4/22). (Grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado’ (AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.082.403-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/3/18). (Grifei)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reformar o acórdão atacado na parte em que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de décimo terceiro salário, de férias e de horas extras, mantido, no mais, as decisão proferidas pela Corte de origem, inclusive quanto aos ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente